Tribunal: TJSP
Processo: 3009133-31.2013.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752508

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 3009133-31.2013.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante RONY
FERNANDO LACERDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO à Apelação
interposta por RONY FERNANDO LACERDA, qualificado nos autos, para reconhecer,
em seu favor, a causa especial de aumento de pena prevista no § 4o, do art. 129, do
Código Penal, por ter agido mediante violenta emoção, com redução da pena em 1/3
(um terço), resultando em 08 (oito) meses de reclusão, mantendo, no mais, a r. sentença
por seus próprios fundamentos. V.U." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40633
APELAÇÃO CRIMINAL No 3009133-31.2013.8.26.0302(2)
APELANTE: RONY FERNANDO LACERDA
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE JAÚ
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora CARINA LUCHETA CARRARA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que RONY
FERNANDO LACERDA foi pronunciado pelo Juízo de Direito
da Comarca de Jaú, nos autos de Processo Crime no 3009133-31.2013.8.
26.0302, controle no 202/13, por infração ao art. 121, § 2o, II, c.c. art. 14,
II, ambos do Código Penal (fls. 01d/03d e 179/183).
Inconformado, RONY interpôs Recurso em Sentido Estrito,
pugnando por sua impronúncia; e, subsidiariamente, pela desclassificação
da sua conduta, pois não demonstrado o animus necandi; e, o afastamento
da qualificadora do motivo fútil (fls. 208/213).
Esta Colenda Terceira Câmara de Direito Criminal, na Sessão
de julgamento presencial de 06.02.2018, NEGOU PROVIMENTO ao
Recurso em Sentido Estrito interposto por RONY, mantendo a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
de pronúncia, por seus próprios fundamentos. V.U. (fls. 228/238).
Submetido a julgamento, os jurados entenderam que RONY não
deu início a execução de um crime de homicídio qualificado tentado,
desclassificando sua conduta para o crime de lesão corporal (de natureza
grave), e assim foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime
aberto, por infração ao art. 129, § 2o, I, c.c. art. 14, II, e art. 65, III, “c”
(violenta emoção) e “d”, todos do Código Penal (fls. 461/468).
Inconformado, RONY interpôs Apelação (fls. 445), que foi
recebida (fls. 452).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, o reconhecimento da
causa especial de redução de pena prevista no § 4o, do art. 129, por ter agido
mediante violenta emoção após injusta agressão da vítima, ao invés da
respectiva circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “c”, ambos do
Código Penal, com a redução da pena no máximo de 1/3 (fls. 455/457).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, através de Contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 459/461).
Com a remessa dos autos à esta Instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de ser dado provimento ao recurso
para que seja declarada a nulidade da r. sentença por desrespeito ao sistema
trifásico de aplicação da pena, bem como por “... ausência de
fundamento quanto aos motivos que justificaram a fixação da pena no
mínimo legal ...” (fls. 470/473).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
O Apelante apresentou petição opondo-se ao julgamento
virtual, demonstrando interesse em se valer da sustentação oral na Sessão
de julgamento (fls. 475).
É o relatório.
RONY foi pronunciado porque no dia 18 de maio de 2013,
por volta das 03h30min, na Avenida Ana Claudina no 661, Jardim Maria
Luiza, na cidade e Comarca de Jaú, agindo com animus necandi, por
motivo fútil, consistente em desentendimento pela utilização da máquina
de calibragem, desferiu um golpe com instrumento corto contundente
contra a vítima Ari Dante da Silva Neto, somente não se consumando o
crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista a
intervenção de policiais militares; submetido a julgamento, foi operada a
desclassificação para o crime de lesão corporal tentada de natureza grave.
A materialidade e autoria do crime sequer são questionadas, e
com toda razão, eis que a primeira evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 04/07), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08), Laudos
Periciais de Exame em Peça (fls. 13/15), de Corpo de Delito - Lesão
Corporal (fls. 16/17) e do local dos fatos (fls. 39/50); e, a segunda pela
confissão do Apelante, que admitiu ter desferido golpe de facão na vítima,
alegando, no entanto, ter agido em legítima defesa, uma vez que já
tinha apanhado dela com um pedaço de madeira, que ela ainda portava (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
33/35 e gravação audiovisual de fls. 145 e 450), corroborada pelas palavras
da vítima Ari (fls. 29/30 e gravação audiovisual de fls. 124 e 450), e
testemunhas Marcos Roberto Rodrigues da Silva, Fábio Augusto Martini,
Gilcivan Bezerra de Araújo, Ana Carolina de Barros Fricher, Paulo Fernando
Freitas Coelho e Ane Caroline Souto Rozante (fls. 23/24, 31/32, 37/38, 51/52
e gravação audiovisual de fls. 124 e 450).
O que o Apelante pretende é o reconhecimento da causa
especial de redução de pena prevista no § 4o, do art. 129, por ter agido
mediante violenta emoção após injusta agressão da vítima, ao invés da
respectiva circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “c”, ambos do
Código Penal, com a redução da pena no patamar máximo de 1/3.
Passo à análise da dosimetria da pena, que foi assim aplicada
na r. sentença:
“... Considerando todas as fases, ainda que na primeira (CP, art.
59, 'caput') tenha havido uma maior culpabilidade pelo dolo
exacerbado, que beirou o homicida, na segunda ou mesmo na terceira
fases deve ser considerada, senão a causa de diminuição da violenta
emoção (CP, art. 129, § 4o), ao menos a correspondente a atenuante,
além da confissão (CP, art. 65, III, 'c' e 'd', respectivamente), diante do
que, destacada também a ausência de registros criminais conhecidos
nos autos e parecendo o Réu ser pessoa de vida digna, sua pena merece
ser fixada no mínimo legal ...” (fls. 443).
Em que pese o judicioso Parecer ofertado pelo
d. Procurador de Justiça doutor RAUL DE GODOY FILHO, não há
nulidade na r. sentença por afronta ao sistema trifásico de aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pena, eis que, embora a r. sentença não tenha calculado o quantum de
elevação da pena básica, ela retornou ao mínimo legal na segunda fase,
ante o reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes, não podendo se
falar em ausência de fundamento para aplicação da pena no mínimo legal.
Ademais, prejuízo algum restou ao Apelante.
Por outro lado, a pretensão do Apelante procede, eis que a
causa especial de diminuição de pena deve prevalecer sobre a circunstância
atenuante genérica, em aplicação ao princípio da especialidade, com a
redução máxima de 1/3, resultando em 08 meses de reclusão.
Ressalte-se que não se discute se o Apelante agiu sob violenta
emoção, eis que este direito já foi reconhecido na r. sentença.
Foi aplicado o regime aberto, sem suspensão condicional da
pena, que não foi requerida pelas partes.
Mesmo com a redução da pena, o prazo prescricional não foi
atingido.
Conforme certificado nos autos, a r. sentença apelada transitou
em julgado para a Acusação, com isso, a pena aplicada passou a regular o
prazo prescricional (art. 110, § 1o, do Código Penal).
Considerando a pena ora aplicada (08 meses de reclusão), a
prescrição se opera em 03 anos (art. 109, VI, do Código Penal).
Constata-se que o recebimento da denúncia, primeira causa
interruptiva da prescrição (art. 117, I), deu-se aos 29.04.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
(fls. 60/61), a pronúncia, segunda causa interruptiva da prescrição
(art. 117, II), ocorreu em 25.11.2016 (fls. 179/183), e mesmo que
desconsiderada a sua mantença nesta Instância, a publicação da r. sentença
condenatória recorrível, terceira causa interruptiva da prescrição (art. 117,
IV), ocorreu em 19.09.2019 (fls. 442/444), não sendo atingido o prazo
prescricional em nenhum destes interregnos.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação
interposta por RONY FERNANDO LACERDA, qualificado nos autos,
para reconhecer, em seu favor, a causa especial de aumento de pena
prevista no § 4o, do art. 129, do Código Penal, por ter agido mediante
violenta emoção, com redução da pena em 1/3 (um terço), resultando em
08 (oito) meses de reclusão, mantendo, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)